Tribunal: TJDFT
Processo: 0807586-98.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0807586-98.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: JOSE EDUARDO TODESCATO D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Ressalto, desde já, que o recurso de apelação não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 29 de maio de 2025 12:07:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador